Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PELA PRÁTICA DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES MAS MANTEVE O AUMENTO DO CRIME DE ROUBO RELATIVO AO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, aplicáveis aos processos criminais conforme o artigo 3o do CPP, deve ser superada a ausência de determinados documentos para se admitir o presente recurso de agravo em execução, vez que os autos da execução penal são eletrônicos. Por isto, é possível o acesso a todos documentos por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, utilizando-se da chave de acesso informada nos autos do presente recurso

2. Afastada a possibilidade de punição do crime que ensejou o aumento dado o concurso formal, impõe-se a exclusão da respectiva sanção aplicada em decorrência daquele.

3. Recurso conhecido e provido.